Tribunal: TJSP
Processo: 2215833-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Empréstimos consignados – Tutela provisória deferida em parte para limitar o desconto consignado em folha de pagamento da autora ao valor de 35% de seus rendimentos líquidos – Insurgência da autora, que pleiteia a suspensão temporária de todos os descontos, tanto em folha de pagamento como em conta-corrente – Inadmissibilidade – Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Empréstimos consignados – Tutela provisória deferida em parte para limitar o desconto consignado em folha de pagamento da autora ao valor de 35% de seus rendimentos líquidos – Insurgência da autora, que pleiteia a suspensão temporária de todos os descontos, tanto em folha de pagamento como em conta-corrente – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, a verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso desprovido.